Tribunal: TJES
Processo: 0013727-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013727-87.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KESIA FERNANDES DE ARAUJO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013727-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KESIA FERNANDES DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE ZOCATELLI SALVADOR - ES18330-A
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) APELADO: MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - MG87791-A, PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A

VOTO

Conforme relatado, a apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa; (ii) a prevalência do contrato definitivo sobre o contrato preliminar; (iii) o inadimplemento contratual – atraso na entrega do imóvel -; e (iv) deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor.

Pois bem.

De início, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a apelante não demonstrou as provas que teriam sido suprimidas com o julgamento antecipado, tampouco demonstração da relevância dessas provas no contexto da demanda.

No mesmo sentido:

“[...] 2.3 Aplicação do óbice da Súmula 284/STJ no que tange à alegação de cercamento de defesa, tendo em vista a dedução de razões genéricas, não tendo havido explicitação da prova que teria sido suprimida com o julgamento antecipado, tampouco demonstração da relevância dessa prova no contexto das outras provas que fundamentaram a sentença. [...].” (STJ, REsp 1.602.029/SP, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10 de março de 2020).

Quanto à questão de fundo, observa-se que a apelante pretende que seja reconhecido o atraso da entrega do imóvel.

Nesse passo,
destaca-se que, em relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “
do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação
.”.

A propósito:

Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. (TJES; Apl 0039061-41.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/07/2019; DJES 22/07/2019).

Extrai-se do caderno processual que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda em 08/05/2013 e, considerando o prazo de 28 meses após o registro para a entrega, a empresa requerida/apelada teria até setembro de 2015 para concluir as obras, podendo tal data ser prorrogada até março de 2016, haja vista o prazo de tolerância de 180 dias.

De tal modo, como as chaves foram entregues em 22/03/2016, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel. E, por consequência, resta prejudicada a análise de inversão da cláusula penal, de ressarcimento do valor a título de corretagem, pagamento de multa contratual e lucros cessantes, bem como reparação por danos moras.

Em tempo, no tocante ao dano moral, este e. Tribunal já possui entendimento de que referida indenização deve ser reconhecida apenas nos casos em que houve atraso na entrega da obra aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor, o que não foi demonstrado no presente processo.

Assim, pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATRASO DA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De início, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a apelante não demonstrou as provas que teriam sido suprimidas com o julgamento antecipado, tampouco demonstração da relevância dessas provas no contexto da demanda.
2.
Quanto à questão de fundo, observa-se que a apelante pretende que seja reconhecido o atraso da entrega do imóvel. Nesse passo,
destaca-se que, em relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “
do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação
.”.
3.
Extrai-se do caderno processual que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda em 08/05/2013 e, considerando o prazo de 28 meses após o registro para a entrega, a empresa requerida/apelada teria até setembro de 2015 para concluir as obras, podendo tal data ser prorrogada até março de 2016, haja vista o prazo de tolerância de 180 dias.
4.
De tal modo, como as chaves foram entregues em 22/03/2016, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel. E, por consequência, resta prejudicada a análise de inversão da cláusula penal, de ressarcimento do valor a título de corretagem, pagamento de multa contratual e lucros cessantes, bem como reparação por danos moras.
5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.